Tribunal: TJPA
Processo: 0805710-98.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805710-98.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REESTABELECIMENTO DE VENCIMENTO. NATUREZA DA AÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS LEGAIS PARA ATUAÇÃO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA PELO VALOR E PARTE ENVOLVIDA. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM.

CONFLITO PROCEDENTE.

1.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre a 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém e a 1ª Vara de Fazenda da Capital, referente à análise da competência para processar e julgar a "Ação de Obrigação de Fazer" ajuizada por Domingos Estumano Moraes contra o Estado do Pará;

2. A natureza da ação em questão é de conhecimento, uma vez que busca uma nova decisão judicial para impor uma obrigação específica ao Estado, e não a execução de título judicial. Tal enquadramento afasta a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.029 do Superior Tribunal de Justiça;

3. Ademais, fica evidente que a demanda proposta não se encaixa nas restrições estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, e sendo o valor atribuído à causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, não há impedimento para que a ação seja processada no Juizado Especial da Fazenda Pública;

4. Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar o feito.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, declarar competente o Juízo suscitado da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06.02.2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, suscitado pelo MM.

Juízo de Direito da
1ª Vara de Fazenda da Capital,
em face do MM. Juízo de Direito da
2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

O presente conflitou originou-se da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Domingos Estumano Moraes
em desfavor

do
Estado do Pará,
visando o restabelecimento de parcela salarial decorrente de acordo firmado nos autos da Ação Coletiva, Processo nº 0008829-05.1998.814.0301.

Inicialmente, o feito foi distribuído para o
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital
, o qual declinou da competência para processar e julgar a ação, sob o fundamento de que em que pese a parte ter ajuizado ação de conhecimento, nota-se que a real intenção da parte autora é executar o título judicial, constituído nos autos do processo de nº 0008829-05.1998.8.14.0301 (id nº 13647890 - Pág. 2).

Aduz que o título executivo judicial é proveniente de ação coletiva, o que reforça a incompetência do Juizado, nos termos do

artigo, 2º, § 1º, inciso I, da Lei federal nº 12.153/2009.

Destacou que no Tema Repetitivo nº 1.029 o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “Não é possível propor, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução”.

Por conseguinte, os autos foram redistribuídos ao Juízo de Direito da
1ª Vara de Fazenda da Capital
, o qual suscitou o Conflito Negativo de Competência, aduzindo que a matéria retratada nos autos não se insere em nenhuma das exceções fixadas pelo art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09.

Argumenta que a competência para o processo e julgamento das causas afetas ao Juizado da Fazenda Pública de Belém é absoluta, conforme art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09 e Resolução nº 018/2014-GP/TJPA.

Assim, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo-me a sua relatoria (id nº 14041815 - Pág. 1).

Apesar de devidamente intimado, o Juízo suscitado não apresentou as informações solicitadas (id nº 14375966 - Pág. 1).

Por fim, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial para exame e parecer, o qual se eximiu de exarar parecer nos autos (id nº 14575826 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A controvérsia em questão diz respeito à análise da competência da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer (proc. n° 0864663-93.2021.8.14.0301), ajuizada por Domingos Estumano Moraes contra o Estado do Pará.

O Juizado de Fazenda Pública de Belém foi estabelecido por meio da Resolução nº 18/2014-GP, sendo lhe atribuída a competência para conduzir, mediar e julgar casos cíveis que envolvam o interesse do Estado, Município, autarquias, fundações e empresas públicas vinculadas a essas entidades estatais.

Observa-se, portanto, que o texto da resolução é claro quanto à competência exclusiva do Juizado Especial, inclusive mencionando a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 384682/SP. Conforme estabelecido, todas as causas apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas listadas no artigo 5º da Lei nº 12.153/2009, desde que os valores envolvidos não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, serão processadas exclusivamente pelo Juizado, excluindo-se a competência das Varas de Fazenda Pública.

Portanto, com base na Resolução n° 18/2014-GP-TJ/PA e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é determinada em função da
parte envolvida
(conforme o artigo 5°, inciso II da Lei n° 12.153/2009) e pelo
valor atribuído à causa
,
sendo a natureza da matéria relevante para excluir a competência das Varas de Fazenda Pública.

É importante observar também as exceções estabelecidas para certas ações no parágrafo 1° do artigo 2° da Lei n° 12.153. Vejamos:

“Art. 2
° É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados
, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos
.

§ 1o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.” (grifei)

No exame da petição inicial da ação originária, nota-se que o autor é servidor público estadual efetivo da Defensoria Pública do Estado do Pará, ocupando o cargo de Auxiliar de Defensoria Pública.

Segundo a narrativa inicial, o autor aderiu ao acordo celebrado em 22 de julho de 2012 entre o Estado do Pará e o SISPEMB (Sindicato dos Servidores Públicos do Estado no Município de Belém), no processo 0008829-05.1998.814.0301. A partir dessa adesão, passou a receber regularmente a verba correspondente ao percentual de 12%. (doze por cento) em seu vencimento.

Entretanto, o autor foi surpreendido com o comunicado da Gerência de Gestão de Pessoas da Defensoria Pública, por meio do Ofício Circular nº 01/2020-GS/SEPLAD, emitido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD. Nesse comunicado, informou-se que a Procuradoria Geral do Estado considerava o ato de adesão ao acordo sujeito a prazo decadencial, estabelecendo que os servidores deveriam requerer a adesão até a data de 22/06/2017.

Em virtude desse entendimento, o acordo celebrado pelo requerente em 06/10/2012, recebido apenas em 06/10/2017, ou seja, após a data estipulada como limite pela PGE, foi considerado irregular, resultando na suspensão dos seus efeitos e na consequente interrupção do pagamento da referida verba no contracheque do servidor.

Assim, requereu “
A concessão de medida liminar (tutela de urgência), com a obrigação de fazer às partes Rés para que reajustem imediatamente o valor do vencimento da parte Autora para restabelecer a parcela de 12% sobre o vencimento base decorrente de acordo judicial celebrado entre Estado do Pará e o SISPMB, ao qual aderiu em outubro de 2017
”.

O Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém concluiu que, apesar de o autor ter proposto uma ação de conhecimento, sua verdadeira intenção é executar o título judicial formado nos autos do processo nº 0008829-05.1998.8.14.0301.

Respeitosamente discordando do entendimento do Juízo, entendo que a "Ação de Obrigação de Fazer" proposta por Domingos Estumano Moraes contra o Estado do Pará configura uma ação de conhecimento. Seu objetivo principal é obter uma decisão judicial que force o Estado a cumprir uma obrigação específica. No caso, o autor busca a imediata atualização do valor do vencimento, restabelecendo a parcela de 12% sobre o vencimento base.

No contexto da ação de conhecimento, o autor está buscando que o Juízo analise os fatos e as normas jurídicas aplicáveis ao caso para proferir uma decisão sobre a obrigação pretendida.

Dessa maneira, é conclusivo afirmar que a natureza da ação em questão é de conhecimento, uma vez que busca uma nova decisão judicial para impor uma obrigação específica ao Estado, e não a execução de título judicial. Tal enquadramento afasta a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.029 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, fica evidente que a demanda proposta não se encaixa nas restrições estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, e sendo o valor atribuído à causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, não há impedimento para que a ação seja processada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Diante disso, reconheço a competência da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar a lide originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o presente conflito negativo de competência e o
julgo procedente
, declarando, em consequência, competente para processar e julgar o feito o Juízo da
2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital,
para onde os autos deverão ser remetidos.

À Secretaria para as devidas providências cabíveis.

Belém (PA), 06 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora- Relatora

Belém, 20/02/2024